Tribunal: TJMT
Processo: 1027499-50.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027499-50.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MULTI FORT PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 22.278.585/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários anteriores a 14/08/2018 e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber se o parcelamento administrativo dos débitos tributários, firmado em 24/01/2018 e inadimplido em 27/08/2018, configura causa interruptiva da prescrição nos termos do art. 174, p.u., IV, do CTN, e se a Execução Fiscal, proposta em 10/08/2023, é tempestiva.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento dos débitos, formalizado por Termo de Confissão de Dívida, configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, sendo causa interruptiva do prazo prescricional conforme prevê o CTN.

4. O novo prazo quinquenal se inicia com o inadimplemento da última parcela do acordo, em 27/08/2018, sendo tempestiva a propositura da ação executiva em 10/08/2023.

5. Não merece conhecimento a tese de aplicação do Tema n. 1.184/STF, por se tratar de fundamento não arguido na exceção de pré-executividade.

6. Diante da ausência de prescrição, impõe-se a rejeição da exceção e o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O parcelamento administrativo de débito tributário configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, p.u., IV, do CTN. 2. Inicia-se novo prazo prescricional quinquenal a partir do inadimplemento da última parcela do acordo.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, p.u., IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.885.383/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a T., j. 19/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, manejada pela Recorrida, nos autos da Ação de Execução Fiscal, por ele ajuizada, para reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito executado anterior a 14/08/2018, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 287891870, págs. 01/10).

O Apelante alega que não se verifica a prescrição reconhecida pelo Juízo singular, uma vez que os débitos discutidos foram objeto de parcelamento formalizado em 24 de janeiro de 2018, por meio de Termo de Confissão de Dívida n. 6297928/2018.

Aduz que a última parcela do referido acordo possuía vencimento em 31 de julho de 2018 e, tendo havido inadimplemento pelo contribuinte, atrai a incidência do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, que prevê a interrupção do prazo prescricional pelo reconhecimento extrajudicial do débito.

Defende que o novo prazo quinquenal somente se iniciaria a partir da inadimplência, ocorrida em 27 de agosto de 2018, o que tornaria tempestiva a propositura da Execução Fiscal ocorrida em 10 de agosto de 2023.

Sustenta que a constituição do crédito tributário ocorreu de forma definitiva com o parcelamento, e que a consolidação do acordo interrompeu o curso da prescrição, não havendo que se falar em extinção parcial da Execução por decurso de prazo.

Acrescenta que, ao firmar o termo de confissão e parcelamento, o devedor anuiu expressamente com os débitos tributários referentes aos exercícios de 2016 e 2017, o que reforça a tese da interrupção.

Argumenta que a fixação no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, é desproporcional, pois não houve prejuízo à parte adversa.

Afirma que o ajuizamento da Execução decorreu de erro excusável e invoca o princípio da equidade, previsto no § 8
o
do artigo 85 do CPC, sustentando que os honorários devem ser arbitrados com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa em desfavor do erário municipal.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, seja pela prescrição, seja por se tratar de processo de baixo valor (Tema n. 1184/STF).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, manejada pela Recorrida, nos autos da Ação de Execução Fiscal, por ele ajuizada, para reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito executado anterior a 14/08/2018, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa
.

Denota-se dos autos que o Município de
Várzea Grande
propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Multi Fort Promoção de Vendas Ltda., visando ao recebimento do valor de R$ 4.034,30 (quatro mil, trinta e quatro reais e trinta centavos), referente aos débitos de Taxa de Localização e Funcionamento.

Citada por edital (id. 287891865, págs. 01/02) e não tendo se manifestado, o Julgador singular nomeou a Defensoria Pública Estadual como Curadora Especial (id. 287891866, págs. 01/02).

A Curadora Especial apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a ocorrência da prescrição (id. 287891867, págs. 01/06).

A Magistrada singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Por todo exposto, e por tudo que mais consta nos autos,
DECIDO
:

a)
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade, declarando prescritos os débitos tributários com vencimento anterior a 14/08/2018;

b)
DESACOLHO
os demais pedidos;

c)
CONDENO
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento do sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3o do CPC e Tema 1.002 do STF.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 174, do
Código Tributário N
acional, o Fisco possui o prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário, para efetuar sua cobrança e, no parágrafo único desta norma, constam as hipóteses de suspensão do prazo prescricional. Veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição
definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

O CTN, nos artigos 151, inciso VI e 174, inciso IV, estabelece que o parcelamento administrativo dos créditos tributário suspende a sua exigibilidade e interrompe o prazo prescricional.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DATA DO INADIMPLEMENTO DO ACORDO. PROVIMENTO NEGADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte"
(REsp 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

3. (...). (AgInt no REsp n. 1.885.383/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)”. (Negritei).

Vê-se, portanto, que, de fato, o parcelamento do débito pelo contribuinte configura causa de interrupção do prazo prescricional.

Entrementes, a interrupção do prazo prescricional operada pelo parcelamento não é capaz de produzir efeitos
ad eternum
, sendo que, descumprido o acordo pelo contribuinte, o prazo recomeça a correr a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte, independente de nova notificação a respeito da mora.

Sendo assim, inexistem dúvidas de que a partir da data do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte começa a correr um novo prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o Fisco cobrar o crédito tributário.

No caso vertente, verifico que o Recorrido, de fato, realizou o parcelamento do débito – processo n. 6297928/2018 –, com vencimento da última parcela em
27/08/2018
. Contudo, restou inadimplente, o que fez com que houvesse a revogação do acordo.

Nessa esteira, é certo que o prazo prescricional quinquenal se iniciou nesta data, consumando-se em
27/08/2023
. Logo, em vista de a Execução Fiscal ter sido ajuizada em
10/08/2023
, é manifesta a inocorrência da prescrição.

Registro que a tese de extinção do processo Executivo, decorrente da aplicação do Tema n. 1.184, do STF, levantada pelo Recorrido, nas contrarrazões, não merece análise, porque sequer fez parte da argumentação constante da Objeção de Pré-executividade por ele manejada.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, rejeitar a Exceção de Pré-executividade, apresentada pelo Apelado, por não visualizar a ocorrência da prescrição, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025